Tribunal: TJSP
Processo: 0028811-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028811-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
LUCAS GIOVANETTI GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028811-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0028811-72.2020.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Impetrante/Paciente: LUCAS GIOVANNETTI GODOY
Voto: 19129
HABEAS CORPUS. Pleito de progressão ao regime
semiaberto. Progressão ao regime semiaberto concedida.
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
LUCAS GIOVANNETTI GODOY, em benefício próprio, sob a alegação
de ilegal constrangimento por parte do D. Juiz de Direito da
Comarca de Sorocaba, que determinou a realização do exame
criminológico para progressão do paciente ao regime semiaberto.
Pugna o impetrante/paciente, em suma,
que seja colocado imediatamente em regime semiaberto, em razão
do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para tanto
necessários, devendo ser dispensada a realização do exame
criminológico (fls. 02/09).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028811-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consta de consulta ao E-SAJ, nos
autos do processo digital 1021560-23.2020.8.26.0602, referente à
execução no 1141.810, o d. juízo a quo, em decisão datada de
20.08.2020, deferiu o pedido de progressão do paciente ao regime
semiaberto.
Dessa
forma,
deferido
o
pedido
de
progressão de regime pleiteado pelo paciente, o presente writ não
tem razão para subsistir, porquanto evidenciada a falta de
interesse de agir.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda do objeto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator